Tribunal: TCU
Processo: 700.361/1997-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 645/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento da multa imposta a Carlos Alberto Ferraz e Silva, por intermédio do Acórdão 62/2000-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 700.361/1997-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.498/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.499/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Ferraz e Silva (XXX.633.488-XX); Laerte Horta (XXX.944.388-XX); Áurea Delgado Leonel (XXX.303.428-XX). 1.3. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: Jose Roberto Cortez (20119/OAB-SP), representando Laerte Horta; Wanira Cotes (102198/OAB-SP), representando Jose Roberto Cortez; Arusca Kelly Candido (352712/OAB-SP), representando Carlos Alberto Ferraz e Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.